Tribunal: TJMT
Processo: 1039469-21.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039469-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALEX CORREA DA SILVA - CPF: 982.848.511-72 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO E DA CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADOS – CONTRATO ASSINADO, CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL, CARTA DE NOTIFICAÇÃO E TERMO DE CESSÃO ESPECIFÍCO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS CONSECTÁRIOS – CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍTICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais em que o Reclamante alega que teve seu nome negativado indevida pela Reclamada, no valor de R$650,51 – datado em 05/04/2021, conforme juntada do extrato de negativação.

2.
Em contrapartida, a Reclamada sustenta que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito, firmado com a CALCARD, e que o débito se refere a um cartão de crédito contratado pelo Reclamante.

3.
Corroborando com o alegado juntou
Biometria
- cadastrada e realizada no momento da contratação do referido cartão,
Faturas
,
Ficha Cadastral
,
Cópia do Documento Pessoal do Autor
,
Termo de Cessão Específico
– contendo todas informações essenciais para sua validação como: número do contrato e os dados pessoais do devedor e
Carta de Notificação
.

4.
Desta forma, a cessionária de crédito logrou êxito em comprovar a origem do débito e a cessão de crédito, a respeito restando ausente a prova de pagamento do débito cedido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$650,51 – 05/04/2021
, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5.
Em relação a condenação do Recorrente na sanção por litigância de má-fé, tenho que não merece reforma, posto que o Reclamante na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

6.
Cabe ressaltar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7.
A sentença que julgou
improcedentes os pedidos iniciais e condenou a PARTE Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 9% (nove por cento) sobre o valor causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Recurso conhecido e improvido.

9.
Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da gratuidade de justiça deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de fixar os honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022